Tribunal: STF
Processo: HC 256834
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 157, § 3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n º 2.077.822, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante defende a desclassificação de sua conduta, porquanto alega que, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o crime previsto no art. 157, § 3º, II, parte final, do CP passou a integrar o tipo penal de roubo qualificado pela lesão grave. 



    2. Em que pesem os argumentos defensivos, verifico que o acórdão recorrido não apreciou a tese de desclassificação da conduta do réu, sob o enfoque alegado pela defesa. É insuficiente, para o prequestionamento da questão – ainda que implícito –, a simples menção do ato questionado no acórdão, despida de qualquer análise meritória. 



    3. Ademais, quando intimada do julgamento da apelação, a defesa não opôs embargos de declaração com o intuito de provocar a manifestação do órgão colegiado sobre a questão. Assim, constato a ausência de prequestionamento da matéria, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, o que impede o conhecimento do recurso especial. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mas determinou a correção de erro material no cálculo da pena, fixando a reprimenda em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na capitulação legal da conduta.



    Aponta que “a questão do presente recurso está restrita a adequação dos fatos delineados no Acórdão com a correta capitulação legal. Em outras palavras, se o contexto fático delimitado no Acórdão configura o crime de “latrocínio tentado” ou o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão grave”. Afirma que “a supressão da figura jurídica latrocínio na Lei dos Crimes Hediondos demonstrou o intento do legislador em corrigir a antiga falha técnica legislativa que agora – diga-se de passagem - está alinhada com os demais crimes em que foi empregada idêntica técnica legislativa, como também sanou as dúvidas que existiam, deixando claro quais são os crimes hediondos e qual o bem que seria tutelado”, ressaltando que “ao afirmar a natureza patrimonial do crime roubo qualificado pelo resultado morte e a classificação como preterdoloso, suplantou o entendimento até então existente e, ainda que, aferido o elemento subjetivo do crime de homicídio praticado no contexto do roubo o (animus necandi), trata se de homicídio (tentado ou qualificado) qualificado pela conexão teleológica ou consequencial, prevista no inciso V, do §2º, do artigo 121 do Código Penal em concurso com o crime de roubo (tentado ou consumado)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, pede-se a essa Suprema Corte, com a juntada das principais peças processuais e com base nos precedentes acima invocados, requer:



    a-) Estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do v. acórdão até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b-) No mérito, seja concedida a ordem para reformar o v. Acórdão, desclassificar o crime de latrocínio pelo crime de roubo majorado, modificando a pena imposta. 



    c-) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647-A, § único e art. 654, §2º).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    No caso, a defesa alegou que, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o crime previsto no art. 157, § 3º, II, parte final, do CP passou a integrar o tipo penal de roubo qualificado pela lesão grave.



    Em que pesem os argumentos defensivos, verifico que o acórdão recorrido não apreciou a tese de desclassificação da conduta do réu, sob o enfoque alegado pela defesa. É insuficiente, para o prequestionamento da questão – ainda que implícito –, a simples menção do ato questionado no acórdão, despida de qualquer análise meritória do argumento defensivo. 



    Saliento, ademais, que o julgamento da apelação é superveniente à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, e, mesmo depois de intimada do acórdão, a defesa não opôs embargos de declaração com o intuito de provocar a manifestação do órgão colegiado sobre a questão. Assim, constato a ausência de prequestionamento da matéria, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, o que impede o reconhecimento do recurso especial. 



    Nessa perspectiva: ‘A ausência de prequestionamento constitui óbice ao exame da matéria pela Corte Superior, a teor das Súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso’ (AgRg no AREsp n. 1.260.175/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/6/2018). 



    Quanto ao alegado cabimento da concessão de habeas corpus de ofício, constato que não há flagrante ilegalidade capaz de subsidiar a aspirada medida excepcional. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o acórdão recorrido não apreciou a tese de desclassificação da conduta do réu, sob o enfoque alegado pela defesa”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente